Tribunal: TJBA
Processo: 8158485-07.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8158485-07.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DAIANE DA CONCEICAO SANTANA

Advogado(s)
:
THIAGO DA SILVA MEIRELES, ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA

Advogado(s)
:
HEBRON COSTA CRUZ DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APRESENTAÇÃO DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO. GARANTIA DO ACESSO À JUSTIÇA. GARANTIA DA FACILITAÇÃO DA DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR. INTERESSE PROCESSUAL DETECTADO. PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular da relação processual, em razão da suposta insuficiência documental apresentada na petição inicial. A parte autora pleiteia a reforma da sentença, sob o argumento de que juntou documentos pessoais, comprovante de endereço e outros elementos suficientes para o regular processamento da demanda.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os documentos apresentados com a petição inicial são suficientes para o início válido do processo; (ii) estabelecer se a extinção do feito por formalismo excessivo afronta os princípios do acesso à justiça e da proteção do consumidor.

III. Razões de decidir

3. Os artigos 319 e 320 do CPC estabelecem os requisitos da petição inicial e os documentos indispensáveis para sua propositura, não exigindo a apresentação de comprovante de residência em nome próprio ou outros documentos formais em grau máximo de rigidez.

4. A petição inicial acompanhada de documentos pessoais e de comprovante de endereço referente ao local onde a parte ré presta serviços de gás canalizado demonstra indícios suficientes de relação jurídica, preenchendo os requisitos mínimos para o processamento do feito.

5. A garantia constitucional do acesso à justiça (CF, art. 5º, XXXV) e a proteção do consumidor (CDC, art. 6º, VIII) impõem interpretação menos formalista, notadamente diante da plausibilidade dos fatos narrados e dos indícios mínimos da relação jurídica.

6. O contexto de possível litigância predatória não autoriza, por si só, a extinção imediata do feito, sendo necessário avaliar a situação concreta com base em elementos objetivos e respeitar as garantias processuais da parte autora.

IV. Dispositivo e tese

7. Provimento do recurso. Prosseguimento da demanda no Juízo de primeiro grau.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8158485-07.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
DAIANE DA CONCEICAO SANTANA
e como apelado
NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.